Tribunal: TJDFT
Processo: 0727417-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0727417-46.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS IVAN FERREIRA FIGUEREDO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de CARLOS IVAN FERREIRA FIGUEREDO, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Sustenta a impetrante a necessidade de relaxamento da prisão, tendo em vista o ingresso irregular na residência do paciente sem autorização judicial, sendo que não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos que confirmassem o crime de tráfico de drogas dentro da residência. Aduz que “não foi feita abordagem ao custodiado em via pública, apenas na sua residência, local em que foram apreendidas as substâncias entorpecentes e a munição. Entretanto, a entrada dos policiais militares ocorreu sem a devida autorização judicial, não havendo circunstância flagrancial clara autorizativa da entrada na residência.” Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva. Aponta que “a manutenção da prisão cautelar revela-se extremamente desproporcional ao resultado de eventual sentença penal condenatória, pois, sendo o custodiado tecnicamente primário, bem como o fato de possuir ocupação lícita e não se dedicar a atividade criminosa, é possível a incidência do §4o do art. 33 da Lei de Drogas e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito” Pede, liminarmente, a declaração de ilegalidade da prisão e, subsidiariamente, “a concessão de liberdade provisória, tornando-a definitiva após regular processamento, expedindo-se o competente alvará de soltura, inclusive com a determinação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP”. Ao fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. CARLOS IVAN FERREIRA FIGUEREDO foi preso em flagrante, em 15/8/2022, na Vila Estrutural/Setor Leste, Q. 1, Cj. 12, Lote 5, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Consoante o Auto de Prisão em Flagrante n. 629/2022-8a DP, policiais militares estavam realizando patrulhamento de rotina em uma área conhecida pela prática de mercancia ilícita de entorpecentes. Em determinado momento, avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como CARLOS IVAN FERREIRA FIGUEREDO, em fundada suspeita a bordo de uma bicicleta portando uma sacola plástica, sendo que, ao avistar os militares, ele deixou cair uma porção de substância entorpecente. Ato contínuo, esse indivíduo deixou a bicicleta em frente a um lote e adentrou rapidamente em um dos barracos portando a referida sacola plástica. Os militares ingressaram no referido lote, mais precisamente onde se encontrava o indivíduo, em um barraco com a aparência de desabitado, sem qualquer bem móvel no local. Ao realizarem a busca pessoal no indivíduo, foram encontradas três porções de entorpecentes e o valor de R$ 150,00 em espécie. No interior da sacola plástica, a qual o indivíduo portava, constava 15 porções de substância entorpecente, bem como uma porção grande de entorpecente, mais 16 pinos de plásticos vazios, e 4 munições de calibre .40. De acordo com o Laudo de Exame Peliminar de Substância n. 4112/2022, foram apreendidas 19 porções pequenas e individualizadas de maconha, totalizando 14,5g; 1 porção grande de maconha, totalizando 64,23g; e 16 microtubos de plástico com resquícios de cocaína. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. Em relação à alegação de ilegalidade do flagrante, tendo em vista a entrada dos policiais no domicílio do paciente sem autorização judicial, ressalta-se que, consoante a Ocorrência Policial n. 3448/2022 – 8a DP, o endereço do fato criminoso (Q 1, CJ 12, LT 5, VILA ESTRUTURAL / SETOR LESTE) é diferente do endereço residencial do paciente (QD 3, CJ 29, CASA 7 – ESTRUTURAL). Os policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do paciente em um lote com um barraco desabitado, não havendo nada nos autos que indique que tal barraco era a sua residência. De toda forma, havia fundadas razões (justa causa) para o ingresso dos policiais no barraco no qual o paciente entrou. Apesar dos argumentos da impetrante, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, com a possibilidade da concessão de liberdade provisória ou substituição por medida cautelar diversa, pois o paciente foi preso em flagrante na posse de quantidade razoável de drogas, dinheiro e munições. Além disso, conforme consignado pela autoridade judicial do NAC, “O autuado, em audiência, revelou que já teve passagem quando menor e também por roubo no estado do Maranhão. Esteve em audiência de custódia no dia 22/06/2022, ocasião em que foi deferida a liberdade provisória. As circunstâncias do fato e a passagem recentíssima por este Núcleo evidenciam que o autuado se dedica ao comércio de substâncias entorpecentes. Se colocado em liberdade, certamente irá voltar a delinquir e protagonizar uma nova audiência de custódia”. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 19 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador